Tribunal: TJDFT
Processo: 0002537-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002537-21.2015.8.07.0018 RECORRENTES: LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MARCIO GONCALVES FERREIRA, VBL SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, ARLETE VIEIRA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SHOW EM EVENTO CULTURAL DA ADMINISTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 10, INCISO VIII, DA LEI 8.429/1992. CONTRATAÇÃO DIRETA. INTERMEDIAÇÃO POR REPRESENTANTE EXCLUSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARECER NORMATIVO 393/2008 PROCAD/PGDF. ILEGALIDADES MANIFESTAS. PREJUÍZO AOS COFRES DA ADMINISTRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. SUPERFATURAMENTO. DANO PRESUMIDO. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, no art. 12, expressamente dispõe que acerca das cominações a que o responsável pelo ato de improbidade está sujeito, independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas em lei específica, consagrando a independência entre as esferas. 2. Para os casos de inexigibilidade de licitação, previstos no artigo 25 da Lei 8.666/1993, a inviabilidade de competição deve ser adequadamente demonstrada. 3. O art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 prevê que o processo de inexigibilidade será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço; IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 4. A contratação de profissional artístico sem licitação requer que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. No caso, não restou comprovada a situação de inexigibilidade de licitação, especialmente porque não houve a demonstração de que a banda contratada era consagrada pela opinião pública ou pela crítica especializada a ponto de inviabilizar a competição entre outros músicos de talento similar. 5. Conquanto a comprovação da representação exclusiva possa ocorrer por declaração formal do artista, outras formalidades devem ser adotadas para sua validade, como o registro do empresário em órgão competente do Ministério do Trabalho, consoante expõe o Parecer 393/2008 PROCAD/PGDF. 6. Além do indevido uso da inexigibilidade de licitação, outras irregularidades foram cometidas no processo de contratação da banda, como a falsificação de documentos visando superfaturamento e a criação de comissão meramente formal para legitimar o processo seletivo. 7. A nulidade do ato administrativo, em razão da sua ilegalidade, não gera automaticamente o reconhecimento da ocorrência de improbidade administrativa, devendo ser analisada a existência dos elementos objetivo (dano) e subjetivo (dolo ou culpa) para a sua caracterização. 8. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese prevista no art. 10, inciso VIII, da Lei 8.429/1992 – dano ao erário por frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente – o dano revela-se presumido. 9. Relativamente ao elemento subjetivo, o c. Superior Tribunal de Justiça esclarece que, para que seja reconhecida a existência de improbidade administrativa, mostra-se necessária a demonstração de dolo para os tipos dispostos nos arts. 9o e 11 e, ao menos culpa nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992. 10. Consoante o art. 25 da Lei 8.666/1993, no caso de inexigibilidade de licitação, uma vez comprovado o superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. 11. A anulação do contrato apresenta-se como consequência do reconhecimento da ilegalidade do processo administrativo em que foi reconhecida a inexigibilidade de licitação. 12. Nos termos do art. 59 da Lei 8.666/1993, tendo havido a participação dos particulares na nulidade do contrato administrativo, a eles não se mostra cabível o pagamento de qualquer indenização pelo serviço executado. 13. Deu-se parcial provimento ao apelo, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, inciso II, do CPC/1973, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, inciso VIII, da Lei 8.429/1992, sob argumento de que, embora se reconheça a existência de indícios de pequenas irregularidades formais do ponto de vista do procedimento administrativo, não foram colhidas provas suficientes no sentido de demonstrar que os acusados agiram em conluio com a intenção de causar prejuízo ao erário mediante benefício de particular específico, razão pela qual devem ser absolvidos de todas as acusações, uma vez que não cometeram ato de improbidade administrativa; c) artigo 12, inciso IV, da Lei 8.429/92, pugnando para que a penalidade de perda do cargo seja relacionada não ao cargo ocupado atualmente pelos recorrentes, mas sim àquele cargo que serviu de instrumento para prática da conduta apontada como ilícita, bem como que a penalidade pecuniária não ultrapasse o valor de um salário mínimo vigente à época da condenação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 535 do CPC/1973. Isso porque, conforme consignado pela Corte Superior em iterativos julgados, “No caso concreto, o não provimento do recurso especial decorreu da não constatação da omissão, não sendo situação para se reconhecer a ofensa ao art. 535 do CPC/73. Conforme consignado na decisão agravada, é plenamente possível aferir-se o exato alcance do acórdão e de seus fundamentos. Não há ponto omisso ou contraditório no julgado, que analisou as questões suscitadas pelo recorrente de forma satisfatória ao julgamento, mediante apreciação da disciplina normativa incidente à hipótese e dos exatos limites colocados à sua consideração.” (AgInt no REsp 1636274 RS 2016/0288982-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA,DJe 28/10/2020). Igualmente não merece prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 10, inciso VIII, e 12, inciso IV, ambos da Lei 8.429/1992. Isso porque, a turma julgadora, após apreciação do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que: “(...) Na análise da conduta individualizada de cada Réu, devemos ponderar que LÚCIO CARLOS, enquanto diretor Geral da Administração de Santa Maria, instaurou processo administrativo com nítido intento de contratação da banda de seu irmão, direcionando a contratação em afronta as leis e regras administrativas relacionadas às licitações e contratos, além de provocar dano ao erário por superfaturamento. ARLETE VIEIRA, sócia-administradora da empresa VBL, contribuiu para a prática das irregularidades, uma vez que apresentou a proposta para a contratação de sua empresa e da banca musical com documentos falsos, vindo a se beneficiar da contratação e dos valores superfaturados recebidos. LUCIMAR CARLOS, agindo como responsável pela banda, concorreu para as irregularidades constatadas no processo de contratação, se beneficiando dos valores superfaturados ao produzir documentos falsos, como os contratos de prestação de serviços e suporta carta de anuência de outros integrantes da banda para viabilizar a assinatura do contrato de exclusividade com a empresa VBL, consoante se extrai do depoimento colacionado no ID 13492441 - Pág. 2.” (ID 19467271 - Pág. 17). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030